Tribunal: TJMT
Processo: 1033362-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033362-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), HERNIVALDO DANIEL CARDOSO - CPF: 053.051.858-90 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1033362-06.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO(S):

HERNIVALDO DANIEL CARDOSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DOCUMENTOS INAPTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 -– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

Não comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Atendimento –, e os
danos
dele decorrente – por meio de laudo pericial –, afigura-se necessária a reforma do
decisum
a fim de modificar a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) à parte apelada ante a ausência de comprovação do nexo causal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
HERNIVALDO DANIEL CARDOSO
,
que julgou
procedente
o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do sinistro (Súmula 580 do STJ), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (Súmula 426 do STJ)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/15.

Em suas razões recursais, a seguradora alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, tendo em vista que a documentação médica apresentada atesta atendimento realizado mais de dois meses após o suposto acidente, com informações unilaterais do próprio demandante e desacompanhada de qualquer documento ou testemunha capaz de atestar o infortúnio.

Assim, requer a improcedência da demanda por ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente noticiado nos autos e a suposta invalidez dele decorrente, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Alternativamente, sustenta que a parte autora deve ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, seja porque a seguradora não deu causa à propositura da demanda, seja porque a seguradora sucumbiu minimamente, tendo em vista que o pedido inicial foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária.

Sustenta, ainda, a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais vez que o valor fixado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) viola a regra do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 88533966).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
HERNIVALDO DANIEL CARDOSO,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 30/10/2018, foi vítima de acidente de trânsito.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau da invalidez a ser apurada pela perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular

procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação,
razão assiste à seguradora
.

Isso porque, da análise dos documentos que instruíram a inicial verifica-se não serem suficientes para comprovar de forma inequívoca a ocorrência do sinistro e a lesão dele decorrente.

Ainda que o boletim de ocorrência não compreenda o único documento apto à comprovação do nexo, tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade.

Desta forma, verifica-se que o Boletim de Ocorrência

consta como data do fato: 30/10/2018 e data da comunicação: 11/02/2019 e os prontuários e formulários médicos constam: Formulários de Solicitação de Exames Laboratoriais e Ficha de encaminhamento: 18/12/2018 (ID. 88532179 – pg. 1 e 3), prescrição médica,

receituário e atestado médico: 01/12/2018 (ID. 88532179 – pg. 2 e 88532182 – pg. 1),

Além de as datas, apesar de serem próximas, não estarem precisas, verifica-se que a perícia determinada pelo juízo (ID.

88532198)
NÃO
corroborou que as lesões apresentadas fossem exclusivamente decorrentes de acidente pessoal com veículo automotor, deixando tal resposta em branco:

I)

“
Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre?

() sim ( ) não ( ) prejudicado”

Desta forma, tendo em vista a imprestabilidade dos documentos para provar de maneira inconteste o seu conteúdo, é de se entender que o autor não logrou cumprir com sucesso o ônus de provar o acidente, fato constitutivo do seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil e o artigo 5o da Lei 6.194/74,
in verbis:

"Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não restando devidamente comprovado o nexo causal entre o alegado acidente automobilístico e as lesões apresentadas pela vítima a manutenção da decisão que julgou improcedente os pedidos de indenização é medida impositiva.

(TJ-MT - APL: 00308219020148110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/05/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO INCAPACITANTE – PROVA INEQUÍVOCA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO – INÉPCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO 03 ANOS APÓS O FATO QUE TRAZ MERA TRANSCRIÇAO DE RELATO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 364 CPC – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 333, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em que pese o boletim de ocorrência de gozar presunção iuris tantum de sua veracidade, deve-se atentar para as condições de sua produção, não podendo figurar como prova única e cabal quando tratar-se de simples relato perante a autoridade policial.”
(Ap 46869/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 29/07/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - DPVAT -NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E A LESÃO - NÃO COMPROVADO. Para fazer jus à indenização do seguro DPVAT a parte postulante deve comprovar, como fato constitutivo do seu direito, ter sofrido um dos danos previstos no artigo 3o da Lei n.o 6.194/74 e que tal dano foi causado por um veículo automotor de via terrestre, ou por sua carga (artigo 20, alínea l, do Decreto-Lei n.o 73/66), de modo que, ausente tal prova nos autos, não há se falar em indenização securitária obrigatória.

(TJ-MG - AC: 10079100328313002 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data de Publicação: 07/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RELATÓRIO MÉDICO ILEGÍVEL. I- Em que pese a importância do boletim de ocorrência e da perícia médica judicial, a ficha hospitalar do paciente (ou relatório médico) afigura-se imprescindível para a comprovação do nexo causal, visto que é a prova cabal de que o dano originou-se do acidente de trânsito. II- Não o bastante, o relator oportunizou, por duas vezes, o apelante a providenciar uma cópia ou segunda via legível do relatório médico-hospitalar do qual não se pode extrair informações elementares do paciente, como o seu próprio. Todavia, o recorrente esquivou-se do cumprimento das ordens emanadas, requerendo a expedição de ofício ao nosocômio que lhe prestou atendimento. O ônus da prova recai sobre o autor da ação (art. 371, I, CPC), o qual deveria ter se incumbido de instruir o processo com as provas e documentos indispensáveis à ação e não transferir este dever ao julgador requisitando-lhe expedição de ofício. Sentença cassada de ofício para indeferir a petição inicial, nos termos do artigo 485, I c/c art. 320, ambos do CPC. APELO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01817706020178090051, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/03/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/03/2019)

Desta forma, não comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
há que ser reformado o
decisum
a fim de julgar improcedente a demanda.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela seguradora para julgar improcedente a demanda ante a ausência de nexo de causalidade entre o suposto acidente automobilístico e as lesões apresentadas.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021